Tribunal: STF
Processo: AI 426345
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
REMUNERAÇÃO. TETO. VANTAGENS PESSOAIS. SÚMULA 280-STF.
I. - As
vantagens de caráter pessoal não são computadas para o efeito do
art. 37, XI, da Constituição Federal. Precedentes.
II. - O exame de
 lei local não autoriza a admissão do recurso extraordinário (Súmula
 280-STF).
III. - Agravo não provido.